Tribunal: TJDFT
Processo: 0707137-31.2021.8.07.0019
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM APELAÇÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ALEGADOS. REJEIÇÃO.
1. O recurso integrativo dos embargos de declaração não se presta a refazer a dosimetria da pena, mas apenas a sanar eventuais omissões, contradições ou obscuridades do julgado, eventualmente podendo ocasionar o chamado efeito modificativo da decisão.
2. Na espécie, as conclusões do v. Acórdão se fizeram acompanhar da respectiva fundamentação que lhe deram suporte, não se verificando as omissões ou contradições apontadas pelos embargantes, que pretendem nova análise da dosimetria da pena, o que se mostra inviável na estreita sede dos embargos de declaração.
3. Embargos de declaração opostos pelo M. P. D. F. T. e pela Defesa do réu desprovidos.